Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ATO UNILATERAL. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida no pagamento do valor de R$ 2.328,53 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória de danos morais e materiais. Narrou que adquiriu passagens aéreas (BSB/RECIFE/BSB), no valor de R$ 2.303,99 (dois mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos). Pontuou que o motivo da viagem era a participação na celebração de um casamento. Ressaltou que um dia antes da viagem, tentou realizar o check-in online, contudo não obteve êxito. Destacou que em contanto com a requerida, foi informado de que sua reserva havia sido cancelada unilateralmente. Observou que nunca foi avisada de tal procedimento. Salientou que em virtude do ocorrido, realizou a compra de nova passagem, no valor de R$ 2.328,53 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), o que lhe gerou um atraso de aproximadamente 12 (doze) horas, em relação ao que havia programado. Afirmou que em virtude do valor das passagens, só conseguiu marcar o retorno para três dias depois do previsto. Frisou que não recebeu nenhuma assistência material, nem realocação em voo próximo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61491145).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que passou por uma situação extremamente desagradável ao ter sua reserva cancelada unilateralmente, tendo que adquirir novo bilhete, o que ocasionou um atraso de aproximadamente 12 horas. Ressaltou que tal fato resultou em um enorme sentimento de frustração e angústia. Observou que compareceu no aeroporto, na madrugada anterior, para entender o ocorrido, contudo, não obteve resposta. Destacou que é uma senhora de 58 (cinquenta e oito) anos e foi submetida a um grande transtorno, sendo agravado pela afetação significativa quanto ao adiamento do seu retorno. Afirmou que não teve qualquer assistência material, sendo demonstrado o completo descaso da recorrida. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a empresa ré no pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).A hipótese dos autos não configura dano moral "in re ipsa", devendo ser indicado objetivamente os fatores que ensejaram o dano alegado. No caso, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não configurou dano moral, uma vez que não atingiu os direitos da personalidade do requerente. O transtorno suportado pela autora, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem, a dignidade ou a subsistência da recorrente. Ressalte-se que a parte autora não deixou de participar do evento marcado, não havendo prejuízo quanto ao intento da viagem. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.